Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZEM A REDUÇÃO.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal.
II - Se os jurados, com base nas provas dos autos, afastaram as teses levantadas pela Defesa em Plenário e o requerente, em contrapartida, apenas de modo genérico afirma que os depoimentos das vítimas são descabidos, que foi reconhecido por foto pelas vítimas e testemunhas e que sofre perseguição por parte das vítimas, não apresentando provas novas que pudessem confirmar tais circunstâncias, inviável o seu reconhecimento em sede de revisão criminal.
III - Não demonstrado que a sentença é contrária à evidência dos autos, que teria se baseado em depoimentos ou acervo falso e não apresentada prova nova da tese de inocência, tampouco de circunstância que possa determinar a redução da pena, inviável a procedência da revisão criminal.
IV - Revisão criminal julgada improcedente.